Tribunal: TJES
Processo: 5017569-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017569-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA CORREA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. ELISÃO DA MORA. LIMITE DA APÓLICE. PAGAMENTOS EM PROCESSOS CONEXOS. REUNIÃO DE FEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada, mantendo os critérios de cálculo fixados no título executivo, a invalidade do depósito judicial para fins de elisão da mora e o indeferimento do abatimento de valores pagos em processos conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se os índices de atualização fixados no título executivo admitem substituição pela Taxa SELIC após o trânsito em julgado; (ii) estabelecer se o depósito judicial realizado para garantia do juízo possui eficácia liberatória da mora; (iii) determinar se pagamentos realizados em processos conexos decorrentes do mesmo evento danoso devem ser abatidos do limite da apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme estabelece o art. 502 do Código de Processo Civil.

4)
O título executivo judicial estabeleceu critérios específicos de atualização monetária (INPC para a dívida principal e IGP-M para a apólice) e a fluência de juros de mora, obstando a substituição pelos índices da Taxa SELIC por força da eficácia preclusiva da coisa julgada.

5)
A alteração de parâmetros de correção monetária fixados no título judicial, em fase de cumprimento de sentença, configura violação frontal à coisa julgada, impedindo a rediscussão de critérios consolidados.

6)
O depósito efetuado exclusivamente para garantia do juízo carece de natureza de pagamento e, por consequência, revela-se inapto para cessar a fluência dos encargos moratórios devidos aos exequentes, conforme a tese fixada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

7)
O devedor permanece responsável pela diferença (
spread
) entre a remuneração bancária do depósito judicial e os juros moratórios fixados no título executivo.

8)
A responsabilidade da seguradora litisdenunciada possui natureza contratual e limitada aos valores estabelecidos na apólice, de modo que o limite máximo de indenização, assim, vincula-se ao evento sinistrado e não ao número de processos ou de vítimas.

9)
A comprovação de pagamentos vultosos realizados em processos conexos relativos ao mesmo acidente automobilístico impõe a reunião dos feitos executivos para análise conjunta da quitação e do limite global da apólice, evitando-se o excesso de execução e o desembolso superior ao risco assumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Índices de correção monetária e juros fixados em título judicial transitado em julgado não admitem alteração em fase de cumprimento de sentença sob o fundamento de modificação legislativa ou jurisprudencial superveniente.

2. O depósito judicial destinado à garantia do juízo não elide a mora do devedor, subsistindo a responsabilidade pelo pagamento da diferença entre a correção da conta judicial e os encargos da condenação.

3. A responsabilidade da seguradora em casos de pluralidade de demandas decorrentes do mesmo sinistro se limita ao valor nominal da apólice, devendo-se abater os pagamentos comprovadamente realizados em processos conexos.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 502 do Código de Processo Civil; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.071.721/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.06.2024; STJ, Tema 677 (REsp nº 1.820.963/SP); STJ, Súmula 537; STJ, REsp nº 1.795.982/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a agravante em face de
decisão
que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo os critérios de cálculo fixados no título executivo, a invalidade do depósito judicial para fins de elisão da mora e o indeferimento do abatimento de valores pagos em processos conexos.

Pois bem. Como se sabe, a coisa julgada material constitui garantia fundamental da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502, CPC).

No caso, o título executivo judicial, perfectibilizado pela sentença e pelo acórdão proferidos na fase de conhecimento, estabeleceu, de forma expressa e inequívoca, critérios específicos de atualização monetária (INPC para a dívida principal e IGP-M para a apólice) e a fluência de juros de mora.

Nesse cenário, a pretensão da agravante de substituir os índices transitados em julgado pela Taxa SELIC, sob o pálio de fato novo jurisprudencial ou alteração legislativa superveniente, encontra óbice intransponível na eficácia preclusiva da coisa julgada.

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que a alteração dos parâmetros de correção monetária fixados no título judicial, em sede de cumprimento de sentença, configura violação frontal à coisa julgada, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois a preclusão máxima operada pelo trânsito em julgado impede a rediscussão de critérios já consolidados, sob pena de eternização dos litígios e instabilidade institucional.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPRESSA FIXAÇÃO DE ÍNDICES E PERCENTUAIS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DIGNO DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.Precedentes.
2. O entendimento da Corte Especial do STJ é no sentido de que a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser relativizada nos casos em que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. [...] 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2071721 RS 2023/0149428-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

De igual modo, e na mesma linha de raciocínio, não prospera a tese de eficácia liberatória do depósito judicial realizado a título de garantia.

A jurisprudência da Corte Superior, notadamente após a revisão da tese fixada no Tema 677 (REsp 1.820.963/SP), pacificou o entendimento de que o depósito efetuado exclusivamente para garantia do juízo — visando a interposição de impugnação ou recurso — não possui natureza de pagamento e, portanto, não isenta o devedor dos consectários da mora.

Nesse contexto, a lógica financeira imposta pelo precedente vinculante estabelece que o devedor continua responsável pela diferença (o
spread
) entre a remuneração bancária do depósito judicial e os juros moratórios fixados no título executivo.

Consequentemente, a discussão travada pela agravante sobre a regularidade formal do depósito no Banco do Brasil em detrimento do Banestes reponta inócua e secundária, porquanto, independentemente da instituição financeira depositária, o depósito-garantia revela-se inapto para cessar a fluência dos encargos moratórios devidos aos exequentes.

Por outro lado, a fundamentação recursal exsurge robusta e dotada de verossimilhança no tocante à extensão da responsabilidade da seguradora e ao respeito aos limites da apólice.

A solidariedade da seguradora litisdenunciada é, por natureza, contratual e limitada, conforme cristalizado na Súmula 537 do STJ (
"...nos limites contratados na apólice"
), de modo que, tratando-se de contrato de seguro de responsabilidade civil facultativa, o limite máximo de indenização é fixado em razão do evento sinistrado (o acidente), e não multiplicado pelo número de processos ou de vítimas, sob pena de compelir a seguradora a arcar com valor superior ao risco assumido.

Sendo assim, a irresignação recursal, ao menos nesse ponto, deve prosperar, já que a agravante logrou demonstrar a existência de pagamentos vultosos realizados em processos conexos, notadamente nos autos nº 0000047-97.2014.8.08.0029, referentes ao mesmo acidente automobilístico.

Ademais, verifica-se a pertinência da alegação de excesso de execução quanto aos danos materiais, a qual merece análise mais acurada.

Com efeito, a questão suscita debate relevante sobre o
quantum debeatur
, notadamente diante da documentação apresentada pela seguradora indicando pagamentos anteriores e a necessidade de dedução dos salvados.

Dessa forma, o cenário recomenda cautela e aponta para a imprescindibilidade da reunião dos feitos executivos para análise conjunta e definitiva acerca da quitação, total ou parcial, da obrigação, evitando-se decisões conflitantes e garantindo a segurança jurídica.

Portanto, o provimento parcial do recurso é medida de rigor e prudência, tão somente para obstar o levantamento de valores ou a prática de atos expropriatórios que desconsiderem o necessário abatimento dos pagamentos comprovadamente realizados nos processos conexos relativos ao mesmo evento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento
, apenas para suspender o levantamento de valores ou a prática de atos expropriatórios, determinando que o Juízo
a quo
promova a reunião dos feitos executivos conexos para análise conjunta do limite global da apólice e dos pagamentos já realizados (inclusive quanto ao excesso nos danos materiais), antes de qualquer liberação de quantias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.